Tribunal: STF
Processo: Rcl 81718
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pactual Comércio de Descartáveis e Limpeza Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Queimados, no Processo nº 0100274-50.2023.5.01.0571, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC 48/DF, na ADI nº 3.991/MG, na ADI nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que “o processo matriz (0100274-50.2023.5.01.0571), que dá origem a esta Reclamação Constitucional, foi distribuído pelo Interessado, então Reclamante, RENATO MEIRA DA SILVA, perante à d. Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, em face da ora Requerente, a empresa de direito privado PACTUAL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA.”



    3. Noticia que “o cerne da questão debatida e controvertida na referida reclamação trabalhista é o pedido de RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE O INTERESSADO, MOTORISTA AUTÔNOMO, E A DISTRIBUIDORA REQUERENTE.”



    4. Alega que a relação entre o reclamante e o beneficiário “era pontualmente chamado para prestar serviços ao Sr. Alexandre Cunha, proprietário da transportadora ALEXANDRE CUNHA TRANSPORTES LTDA. – CNPJ: 40.462.690/0001-15, que possui contrato de agregamento com a Reclamada. Contrato este que foi firmado no ano de 2021 e consta nos autos da ação trabalhista”.



    5. Defende que a empresa reclamante “não possui em suas atividades listadas a atividade de transportadora. E este ponto é de suma importância ressaltar por uma questão muito simples: a capacidade fiscal para se emitir CT-e que viabilize a circulação das mercadorias em território nacional, pelas barreiras fiscais”.



    6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC 48/DF, da ADI nº 3.991/MG, da ADI nº 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



    7. Requer, liminarmente, a suspensão “do feito originário e da execução provisória até o julgamento final da presente Reclamação.” No mérito, busca “seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0100274-50.2023.5.01.0571 e, como consequência, extinta a ação, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes do STF ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625”.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    12. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que, nos referenciados paradigmas, se assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 



    13. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 48, p. 3-6):



    “(...) 5.1. DO VÍNCULO DE EMPREGO. DAS VERBAS CONTRATUAIS E RESILITÓRIAS.



    Alega o demandante que foi contratado pela reclamada em 01.07.2008, na função de motorista, percebendo remuneração média no importe de R$ 2.500,00, sendo dispensado sem justa causa. Pede o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento de verbas daí decorrentes.



    (...)



    A reclamada junta aos autos o contrato de prestação de serviços com a empresa Alexandre Cunha Transportes ltda (id ef9d8ab) e sustenta que:



    “Instada a buscar informações acerca do Reclamante, descobriu-se que o mesmo era pontualmente chamado para prestar serviços ao Sr. Alexandre Cunha.



    O Sr. Alexandre Cunha, por sua vez, é proprietário da transportadora ALEXANDRE CUNHA TRANSPORTES LTDA. –CNPJ: 40.462.690/0001-15, que possui contrato de agregamento com a Reclamada. Contrato este que foi firmado no ano de 2021.”



    No entanto, a testemunha trazida pelo autor trouxe detalhes da relação de emprego do obreiro com a empresa. Ademais, afirmou que o sr. Alexandre Cunha também era funcionário da reclamada e, em que pese a ré tenha juntado contrato de prestação de serviços, não há prova de que o sr. Alexandre Cunha tenha constituído uma empresa e, muito menos, da relação do reclamante com esta última:



    “disse que trabalhou para a reclamada de 2013 a 2022; que era motorista; que foi contratado pelo Sr. André Andrade; que nunca teve CTPS anotada na reclamada; que encontrava o reclamante no pátio da empresa; que ambos eram motoristas; que chegou na reclamada em 2013 e o reclamante já trabalhava na reclamada há mais ou menos 5 anos; que sabe que o reclamante trabalhava lá há mais ou menos 5 anos porque teve conversa de pátio e fez amizade com o reclamante e ele contou que trabalhava desde que a empresa era em Bonsucesso; que quando entrou a empresa já era em Queimados, no parque industrial; que o reclamante disse que a empresa Pactual antes era em Bonsucesso e depois veio para Queimados; que haviam motoristas de CTPS assinada trabalhando com o depoente; que o caminhão que o depoente dirigia era da Lanlimp/Pactual; que o caminhão que o reclamante dirigia também era da Pactual; que o reclamante foi demitido no mês 07 de 2022, na mesma época que os demais motoristas; que os motoristas com CTPS anotada faziam as mesmas tarefas que os que não tinham; que a Sra. Claudia era gerente de transportes; que o Sr. Alexandre Cunha era motorista na reclamada e fazia as mesmas tarefas do depoente e do reclamante; que pelo que sabe o Sr. Alexandre Cunha não tinha empresa de transportes; que ao ajudantes eram fornecidos pela Pactual; que a Pactual que fazia o romaneio e o monitorava as rotas e entregas; que eram obrigados a pegar o caminhão na reclamada até 08h da manhã e retornava para a empresa 17h; que trabalhavam de 08h ás 17h com 1h de almoço, de segunda à sexta; que não podiam ser substituídos, folgar ou chegar atrasados; que não se recorda quando o Sr. Alexandre saiu da reclamada, mas acha que foi em 2023; que recebiam salário semanalmente; que os horários e formas de pagamento também se aplicam ao reclamante; que não tinha carro certo da reclamada; que cada dia dirigia um carro; que o pagamento semanal era pago diretamente na conta do depoente pela Pactual; que o depoente é primo do Sr. Alexandre Cunha; que a Sra. Vanusa trabalhava na reclamada como motorista de caminhão; que o depoente teve um relacionamento com a Sra. Vanusa; que parou de prestar serviços para a reclamada porque foi desligado; que simplesmente foi desligado; que o depoente não tinha ciência se a reclamante tinha outras transportadoras; que o depoente trabalhava diretamente pela Pactual; que não sabe porque alguns motoristas tinham a CTPS assinada e outros não.”



    O conjunto probatório dos autos convenceu o juízo quanto à prestação de serviços de forma subordinada, pessoal, onerosa e habitual. Nessa esteira, verifica-se que a parte autora logrou provar a existência dos requisitos autorizadores da relação de emprego, notadamente os previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Ressalte-se que as datas de início e término do vínculo não foram impugnadas pela ré, bem como as normas coletivas juntadas.



    Assim, provada a existência dos requisitos da relação de emprego, em cotejo com as provas produzidas, reconheço o vínculo empregatício do autor com a ré, de 01.07.2008 a 30.07.2022, na função de motorista, e, na ausência de quitação dos valores devidos, julgo procedente o pedido de pagamento das seguintes verbas: 13º salário e férias acrescidas de 1/3 de todo vínculo (em dobro, simples e proporcionais); aviso prévio indenizado; depósitos fundiários + multa de 40%, na forma indenizada, eis que não recolhidos em época própria; indenização substitutiva do seguro-desemprego; multa do art. 477 da CLT.



    Em relação aos pleitos decorrentes das normas coletivas anexas, diante da previsão e por ausência de pagamento, procedem: prêmio por tempo de serviço, abono pecuniário, auxílio-alimentação, dobra do dia 25 de julho (Dia do Rodoviário). (...) “



    14. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. 



    15. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por integrar a atividade finalística da empresa e por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.



    16. Lado outro, impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    17. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    18. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante“pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    19. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 



    20. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    21. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.



    22. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).



    23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0100274-50.2023.5.01.0571 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de julho de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator